Tribunal: TJDFT
Processo: 0003176-81.2015.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL. RECURSO DE UM LITISCONSORTE. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
1. Os Embargos de Declaração servem à correção dos vícios da omissão, contradição e obscuridade.
2. Existente erro material no Acórdão recorrido, o vício deve ser corrigido mediante interposição de Embargos de Declaração.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir erro material.